Tribunal: STF
Processo: AC 688
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-12
Data de publicação: 2006-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL À AÇÃO DIRETA
 DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2.415. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE
 DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO. EXCLUSÃO DE SERVENTIA. DECISÃO
QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO.
Descabimento da medida cautelar,
regulada pelo Código de Processo Civil, porque se trata de processo
subjetivo, que não se aplica às ações diretas de
inconstitucionalidade, pela natureza objetiva destas últimas.
Ademais, a cautelar inerente à ADI 2.415 já foi examinada e
indeferida nos autos próprios, não sendo admissível o seu
rejulgamento para surtir efeitos concretos com relação ao autor,
titular de serventia desmembrada.
Agravo regimental desprovido.